Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722053-88.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE AMARAL FARIAS AGRAVADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DENISE AMARAL FARIAS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA ÁREA DE SAÚDE LTDA: “Defiro a assistência judiciária gratuita à executada. Anote-se. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora os seguintes valores: a) R$ 6.591,13 na Caixa Econômica Federal; b) R$ 748,57 NU PAGAMENTOS (NU BANK); c) R$ 151,00 NU PAGAMENTOS (NU BANK). A impugnante alega, em síntese, suscita preliminar de nulidade de citação. Defende, ainda, que a ordem de bloqueio resultou na penhora da quantia utilizada diretamente para o sustento familiar e o custeio das despesas essenciais do dia a dia. Rejeito a preliminar de nulidade de citação, porquanto válida a citação ficta diante do esgotamento das tentativas nos endereços constantes nos autos, quais sejam, Quadra 01 Conjunto A1 Casa 63 Sobradinho/DF e Avenida Rio Branco 14401 Chácara Santo Antônio, Campos Elíseos, São Paulo/SP (ID 189065473 e ID 194923995). No tocante a impenhorabilidade, ausente documentos aptos a comprovarem que os valores penhorados ostentam natureza salarial e que são destinados à subsistência da devedora e de seus familiares, somado ao fato de que os extratos juntados ID 223108332 - Pág. 12 demostram intensa movimentação financeira, inclusive com transferências bancárias via PIX realizados por terceiros, não se pode afirmar indene de dúvidas tratar-se de valores percebidos a título de vencimentos, soldos ou salários. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Com efeito, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Ou seja, ocorrendo a penhora, cabe ao executado comprovar que a verba bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei. 1.1. No caso, realizada pesquisa de ativos financeiros do executado via Sisbajud, bloqueado o valor de R$ 3.480,74, o qual foi imediatamente liberado pelo juízo a quo por considerar se tratar de verba presumidamente impenhorável (valor poupado inferior a 40 salários-mínimos). 1.2. Contudo, é nítido que não se pode afirmar que a quantia constrita via Sisbajud (R$ 3.480,74) é valor poupado inferior a 40 saláriosmínimos e, portanto, impenhorável. O executado/agravado deve ser intimado para comprovar a impenhorabilidade da verba nos exatos termos do art. 854, §3o do CPC. 2. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC. 3. “3. No caso, não demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC." (Acórdão 1804417, 07373839620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Assim, apesar de a decisão agravada não configurar decisão surpresa (houve violação à regra do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC, e não aos arts. 9o e 10 do CPC), necessária a reforma a fim de ser determinada a intimação do executado para comprovação de impenhorabilidade da verba constrita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1959598, 0731599-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor em conta corrente ou em outros tipos de investimento, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. 3. É ônus do devedor comprovar que o valor bloqueado em sua conta corrente via Sisbajud foi depositado com a intenção de poupar, pois o simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários mínimos não presume sua impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento não provido. Maioria. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3°, I. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial j. 3.10.2018; REsp n. 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024. (Acórdão 1941500, 0701696-87.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação para determinar a manutenção do bloqueio do valores constritos, em benefício da parte credora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora de acordo com a(s) guia(s) de pagamento ao ID 223108331 e em anexo.” (...) “Alega a parte executada nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e contraditória, pois ao seu entender comprovou a impenhorabilidade dos valores penhorados. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Desse modo, a embargante deve-se valer do recurso apropriado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” A Agravante sustenta (i) que os valores bloqueadas em suas contas bancárias pertencem ao seu marido e são destinados ao pagamento de despesas domésticas; (ii) que a legislação “protege valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo aqueles recebidos por liberalidade de terceiros, como é o caso dos valores transferidos pelo marido da Agravante para custeio das despesas domésticas”; (iii) que “o STJ enfatizou que verbas pertencentes a terceiros, depositadas em conta do devedor, mas destinadas a fins específicos, como despesas domésticas, não podem ser penhoradas, especialmente quando a titularidade do terceiro é comprovada”; e (iv) que “entre outubro de 2023 e novembro de 2024 recebeu 24 transferências bancárias de seu marido, totalizando R$ 15.461,91, destinadas à manutenção do núcleo familiar”. Requer a antecipação da tutela recursal para a “liberação imediata dos valores constritos via SISBAJUD” e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a sua impenhorabilidade. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. O fato de os valores bloqueados terem sido transferidos pelo marido da Agravante não significa que não integram o seu patrimônio. També não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Isso porque a r. decisão agravada condicionou à preclusão o levantamento da quantia bloqueada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator